Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE CATEGORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A autora/agravante pretende a alteração da categoria do plano de saúde mantido pela ré, “família I”, para categoria de “plano de associados”, que julga ter direito em razão de ser pensionista por morte de seu genitor, e da condição de invalidez reconhecida judicialmente. O óbice apresentado pela agravada nas contrarrazões se limita à alegação de que a requerente não demonstrou possuir as condições necessárias para figurar no plano “Associados”, tal como prevê o Regulamento.
3 – Probabilidade do direito. Em um exame de cognição sumária, faz jus a agravante à alteração da categoria do plano. Na forma do art. 7o do Regulamento do Plano de Saúde em tela (ID. 31130218), “podem ser dependentes dos associados no Plano de Associados: (...) IV. filhos, incluído os adotivos, ou enteados solteiros maiores de 21 (vinte e um) anos inválidos para o trabalho.” A condição de invalidez para o trabalho, requisito exigido pela norma supracitada, foi reconhecida por sentença judicial com trânsito em julgado, após avaliação pericial que constatou a incapacidade da autora desde o ano de 2002 (Proc. 2010.01.1.103415-0). Assim, resta demonstrada, pelo menos em juízo de probabilidade, a incapacidade, bem como que esta remanesce ao tempo em que era dependente do titular do plano. Cumpre ressaltar que o caso não é de reinclusão da agravante no plano como dependente, mas de manutenção, pois a sua condição de dependente econômica, nos termos do Regulamento, jamais foi rompida. Logo, diante da probabilidade do direito, bem como do fato de a autora se encontrar em tratamento de saúde, o que onera a contribuição ao plano na categoria em que se encontra, é de se determinar a imediata inclusão da autora no Plano de Assistência, categoria Associados, independentemente de prazo de carência.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
J